Tribunal: CARF
Processo: 10480.722869/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722869/2012-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LUCIANO SOARES BEZERRA RIOS LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO NA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PISO E
RETORNO DOS AUTOS PARA PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO.
Sob pena de preterição do direito de defesa deve o acórdão que apresenta erro
de fato ser anulado e os autos devem retornar a Primeira Instância para nova
apreciação e prolação de novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento arguida e, no mérito, dar provimento ao recurso para
declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação das questões trazidas na
impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722869/2012-59
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722869/2012-59

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2010, que apurou alteração no imposto a restituir de R$
6.270,36 para R$ 4.145,94, já restituído, com ciência do sujeito passivo em 13/02/2012.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência oficial no valor de R$ 7.725,16, tendo em vista que os
recolhimentos são referentes a dependente que não possui rendimentos próprios
tributados em conjunto com os do declarante.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 09/03/2012, alegando que os
rendimentos da dependente Débora Mega do Nascimento da Mathis foram declarados e
são relativos a aluguéis de bens comuns do casal.
É o relatório.
A ementa do Acórdão guerreado é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física, os pagamentos de Contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2014 (e-fl. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 25/08/2014 (e-fl. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, nulidade por falta de apreciação de matéria
impugnada; erro no acórdão ao referir-se a dependente inexistente; e a dedução de previdência
oficial está devidamente comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de previdência oficial no
valor de R$7.725,16.
Em preliminar aponta o interessado nulidade da decisão por falta de apreciação de
matéria impugnada e erro no acórdão ao referir-se a dependente inexistente. A referência à
dependente Débora Mega do Nascimento da Mathis, inexistente na sua Declaração de Ajuste
Anual (e-fls. 17) traz cerceamento de defesa.
Ora, há que ser dada razão ao contribuinte neste quesito preliminar, uma vez que,
embora outras passagens do Acórdão guerreado refiram-se a fatos, datas e valores pertinentes à
lide, em maior ou menor grau realmente verifica-se erro de fato no relatório do Acórdão de
Primeira Instância que pode macular tal decisão e levar a dúvidas por parte do contribuinte
notificado.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722869/2012-59

A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento em virtude de
obscuridade e imprecisão existentes no relatório da Decisão da DRJ. Nesse aspecto, cabe
ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Com efeito, não há motivos para a nulidade da Notificação, pois antes do
lançamento a autoridade fiscal intimou o contribuinte, a comprovar as deduções questionadas e,
após efetuado o lançamento, foi-lhe concedido o prazo de trinta dias para apresentação de defesa,
prazo usufruído pelo interessado. Pode-se observar também que a Notificação contém, de modo
claro, a descrição dos fatos e o enquadramento legal da infração atribuída ao interessado,
ressaltando-se, ainda, que ele demonstrou entender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e
dela se defendeu.
Portanto, não há irregularidade na notificação, apenas na Decisão de primeira
Instância. Deve ser mantida a notificação e, com base no artigo 60, reapreciada a impugnação
pela DRJ, a fim de sanar as inconsistências de sua Decisão.
Dessa forma, a fim de afastar qualquer indício de cerceamento de defesa, o
acórdão guerreado, n. 09-52.320 – 6a Turma da DRJ/JFA, deve ser anulado por apresentar erro
de fato, e os autos devem retornar à Primeira Instância para nova apreciação e prolação de novo
Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para anulação da Decisão a quo proferida e retorno dos autos à primeira
instância para nova apreciação.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento arguida e, no
mérito, dar provimento ao recuro para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com
retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, com vistas à apreciação
das questões trazidas na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.592 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722869/2012-59

Fl. 55
DF CARF MF
Original